Tribunal: STF
Processo: AO 2506
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE – MAGISTRATURA – INTERESSE EXCLUSIVO – AUSÊNCIA.
AÇÃO ORIGINÁRIA – COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO – PRECEDENTE.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Joel de Carvalho Moreira ajuizou ação originária, com pedido liminar, contra o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, visando anulação de licença-prêmio por assiduidade concedida à magistratura estadual.
    Sustenta a competência do Supremo, considerado interesse de mais da metade dos integrantes, ante recebimento da verba – artigo 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal e verbete nº 731 da Súmula. Assinala legitimidade do réu, tendo em vista ser o ordenador de despesa responsável pela continuidade dos pagamentos.
    Narra deferido o benefício, criado pela Lei estadual nº 4.553/2004, de forma retroativa. Sustenta inexistir, na Lei Orgânica da Magistratura – Loman, previsão da indenização. Articula com prejuízo ao erário, dizendo ilegal a rubrica. 
    Sob o ângulo do risco, ressalta a alta despesa mensal, a causar dano às finanças do ente federado.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pagamento, inclusive das parcelas retroativas. Pede a juntada dos processos administrativos no âmbito dos quais concedidas as licenças. Busca a anulação dos atos e a restituição dos valores aos cofres públicos. 
    O Tribunal de Justiça argui incompetente o Supremo. Afirma envolvido interesse restrito aos membros da magistratura local, ausente manifestação formal de impedimento ou suspeição. Ressalta examinadas, no recurso extraordinário nº 1.059.466, revelador do Tema nº 966 da repercussão geral, a legalidade e a constitucionalidade da licença-prêmio. Destaca prevista a rubrica considerado o artigo 222, inciso III, da Lei Complementar nº 75/1993, a justificar, ante a simetria das carreiras do Ministério Público e magistratura, o implemento do benefício a juízes e desembargadores – artigo 129, § 4º, da Lei Maior. Realça a retroatividade à data de ingresso. Evoca os princípios da isonomia e vedação ao enriquecimento ilícito. Esclarece não identificada, pelo Conselho Nacional de Justiça, irregularidade nas inspeções e relatórios encaminhados. Postula seja reconhecida a incompetência deste Tribunal e, sucessivamente, indeferida a liminar.
    2. Está-se diante de questão atinente ao gozo, pela magistratura do Estado de Mato Grosso do Sul, de licença-prêmio por assiduidade. Os pronunciamentos do Supremo, considerado o alcance da alínea “n” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, são reiterados no sentido de caber o julgamento de conflito de interesses quando em jogo direito substancial exclusivo da carreira. A rubrica, tal como postulada na inicial, pode beneficiar outras categorias funcionais, não ficando evidenciada a competência originária. Confiram os seguintes precedentes:
    COMPETÊNCIA. CAUSA DE INTERESSE DA MAGISTRATURA. A letra n do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, ao firmar a competência originária do STF para a causa, só se aplica quando a matéria versada na demanda diz respeito a privativo interesse da magistratura enquanto tal e não também quando interessa a outros servidores. Precedentes. Agravo improvido.
    (Agravo regimental na reclamação nº 1.952, relatora ministra Ellen Gracie, Pleno, julgado em 19 de fevereiro de 2004, Diário da Justiça de 12 de março seguinte.)
    AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. DIREITO À LICENÇA-PRÊMIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Precedentes. 2. Ação Originária não conhecida, determinando-se a devolução dos autos à origem.
    (Ação originária nº 2.126, Segunda Turma, julgado em 21 de fevereiro de 2017, Diário da Justiça de 24 de fevereiro de 2017.) 
    3. Declaro a incompetência do Supremo. Remetam o processo à Justiça estadual de Mato Grosso do Sul.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator